Tribunal: TJDFT
Processo: 0717481-89.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-07-30

Ementa:
GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO Órgão: 1a CÂMARA CÍVEL Número do Processo: 0717481-89.2025.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA Autora(s): JOSIRENE NASCIMENTO SANTOS Ré(s) : BANCO DO BRASIL S.A. Relator: Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO ======= D E C I S Ã O ======= A ação rescisória, ação autônoma de impugnação, constitui procedimento de natureza excepcionalíssima, cabível apenas quando observadas as hipóteses legalmente previstas, sob pena de ofensa ao instituto da “res judicata” (artigos 505, 507 e 508, CPC[1]) e ao princípio basilar da segurança jurídica. Pelos despacho de ID 71807189 e decisão de ID 72668723, após não cumprimento do despacho, e indeferimento da gratuidade de Justiça, por não ter sido demonstrada a situação a amparar o benefício da gratuidade de Justiça pleiteado, em atenção ao art. 373, I do CPC e art. 5o, LXXIV, da CF/88, foi concedido prazo para o regular prosseguimento da ação, com o pagamento das custas regulares e cumprimento do art. 968, II, CPC, transcorreu “in albis” o prazo sem cumprimento, consoante certidão de ID 73741779. Em sede de juízo de admissibilidade, ressalto que a ação rescisória não se presta como mais uma via recursal, máxime se estando a sentença, nessa análise de cognição superficial e sumária, sob o pálio dos princípios constitucionais regentes. O cabimento da via excepcional escolhida, com base no art. 966, inciso V, CPC, violação manifesta/flagrante da norma jurídica, a configurar repulsivo “error in judicando”, decisão teratológica, “prima facie” não merece A gratuidade de justiça não deve ser concedida de forma indiscriminada pelo magistrado, haja vista ser relativa a presunção de necessidade do benefício. A avaliação deve ser feita caso a caso, com o fim de coibir a formulação de pedidos descabidos, por sujeitos processuais que nitidamente não se enquadram nas hipóteses legais. Com efeito, nas ações rescisórias, exige-se, por força do inciso II do art. 968 do CPC[2], que a parte autora deposite a importância de 5% (cinco por cento) sobre o valor da causa, atualizado, a título de multa, caso a ação seja, por unanimidade de votos, declarada inadmissível ou improcedente. Oportunizada a emenda para a autora, após o indeferimento do pedido de Gratuidade de Justiça, pagar as custas processuais da ação autônoma de impugnação escolhida, e observar o previsto no art. 968, II, do CPC, quanto à multa instituída (importância de 5% sobre o valor corrigido da causa) a ser revertida em proveito da parte ré nos casos legais, após a adequação do valor dado à causa, caso necessário, atentando para a orientação do art. 974, parágrafo único, do mesmo “Codex”[3], sob pena de indeferimento da inicial; consoante certidão de ID 72668723, decorreu o prazo sem que a parte autora cumprisse a emenda, quedando-se inerte, ou seja, não comprovou o pagamento das custas e a realização do depósito determinados. É o relatório. Decido. O art. 82, caput, do CPC estipula: Salvo as disposições concernentes à gratuidade da justiça, incumbe às partes prover as despesas dos atos que realizarem ou requererem no processo, antecipando-lhes o pagamento, desde o início até a sentença final ou, na execução, até a plena satisfação do direito reconhecido no título. Com a petição inicial, a parte autora deve, portanto, comprovar o pagamento das custas. Trata-se de ato pré-processual a ser necessariamente comprovado com o protocolo da petição inicial, por se tratar de documento indispensável, sem o qual a petição inicial não será admitida. Dispõe o art. 290 do CPC: Será cancelada a distribuição do feito se a parte, intimada na pessoa de seu advogado, não realizar o pagamento das custas e despesas de ingresso em 15 (quinze) dias. Assinalo prever o art. 968, § 3o, do CPC[4] o indeferimento da petição inicial pela falta de comprovação do depósito de 5% do valor atualizado da causa, requisito específico de procedibilidade da ação rescisória estabelecido pelo art. 968, II, do mesmo Código[5]. Esta relatoria indeferiu o requerimento de gratuidade de justiça formulado pela autora e determinou-lhe o recolhimento das custas judiciais e a realização do depósito de 5% sobre o valor da causa exigido pelo art. 968, II, do CPC e a comprovação no prazo de quinze dias, sob pena de indeferimento da inicial (ID 72668723). A autora não atendeu à determinação desta relatoria, conforme a certidão expedida pela serventia judicial (ID 73741779), nada obstante a advertência contida na parte final do pronunciamento exarado. Ao deixar de atender à determinação judicial exarada, o seguimento da demanda fica inviabilizado e a consequência é o indeferimento da petição inicial e não apenas o cancelamento da distribuição, porque prepondera a vigência da norma do art. 968, § 3o[6] em relação a do art. 290, ambos do mesmo Código, segundo critério hermenêutico aplicado na resolução de conflito aparente de normas. Trago à colação julgado deste c. Tribunal de Justiça sobre o indeferimento da petição inicial em decorrência do não pagamento das custas e do depósito prévio na propositura de ação rescisória, consoante se verifica do acórdão adiante transcrito, exarado na vigência do CPC/1973, mas aplicável aos casos sujeitos à regência do CPC/2015: AÇÃO RESCISÓRIA - CONDIÇÕES DE PROCEDIBILIDADE - AUSÊNCIA. Não tendo os autores, apesar de devidamente intimados, instruído a peça vestibular com comprovante de recolhimento do depósito previsto no artigo 488, inciso II, do Código de Processo Civil, bem como não recolhidas as custas processuais, impõe-se o indeferimento da petição inicial. (Acórdão 369886, 20080020134162ARC, Relator: HAYDEVALDA SAMPAIO, Revisor: MARIO-ZAM BELMIRO, 3a Câmara Cível, data de julgamento: 3/8/2009, publicado no DJE: 14/8/2009. Pág.: 68) Nesse contexto, inevitável o indeferimento da petição inicial não completada com documentos indispensáveis à propositura da ação rescisória, com a consequente extinção do processo sem resolução do mérito por falta de atendimento a requisito essencial. Ademais, à luz do disposto no art. 321, do CPC, “Art. 321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado. Parágrafo único. Se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial.” Ante o exposto, com fundamento nos arts. 932, I[7] e 968, § 3o, ambos do CPC, c/c o art. 87, I, do RITJDFT[8], INDEFIRO a petição inicial da ação rescisória e julgo extinto o processo sem resolução do mérito na forma do art. 485, I e X, do CPC[9], em razão da falta de comprovação do recolhimento das custas iniciais e da realização do depósito prévio de 5% do valor atualizado da causa. Condeno a autora no pagamento das custas iniciais. Deixo, porém, de fixar honorários advocatícios de sucumbência. Publique-se. Intime-se. Oportunamente, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se após a realização dos registros e comunicações necessários. Brasília-DF, 14 de julho de 2025. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1]Art. 505. Nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas relativas à mesma lide, salvo: I - se, tratando-se de relação jurídica de trato continuado, sobreveio modificação no estado de fato ou de direito, caso em que poderá a parte pedir a revisão do que foi estatuído na sentença; II - nos demais casos prescritos em lei. Art. 506. A sentença faz coisa julgada às partes entre as quais é dada, não prejudicando terceiros. Art. 507. É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão. Art. 508. Transitada em julgado a decisão de mérito, considerar-se-ão deduzidas e repelidas todas as alegações e as defesas que a parte poderia opor tanto ao acolhimento quanto à rejeição do pedido. [2] Art. 968. A petição inicial será elaborada com observância dos requisitos essenciais do art. 319 , devendo o autor: (...) II - depositar a importância de cinco por cento sobre o valor da causa, que se converterá em multa caso a ação seja, por unanimidade de votos, declarada inadmissível ou improcedente. [3] Art. 974. Julgando procedente o pedido, o tribunal rescindirá a decisão, proferirá, se for o caso, novo julgamento e determinará a restituição do depósito a que se refere o inciso II do art. 968 . Parágrafo único. Considerando, por unanimidade, inadmissível ou improcedente o pedido, o tribunal determinará a reversão, em favor do réu, da importância do depósito, sem prejuízo do disposto no § 2o do art. 82 . [4] Art. 968. A petição inicial será elaborada com observância dos requisitos essenciais do art. 319 , devendo o autor: (...) § 3o Além dos casos previstos no art. 330 , a petição inicial será indeferida quando não efetuado o depósito exigido pelo inciso II do caput deste artigo. [5] Art. 968. A petição inicial será elaborada com observância dos requisitos essenciais do art. 319 , devendo o autor: (...) II - depositar a importância de cinco por cento sobre o valor da causa, que se converterá em multa caso a ação seja, por unanimidade de votos, declarada inadmissível ou improcedente. [6] Art. 968. A petição inicial será elaborada com observância dos requisitos essenciais do art. 319 , devendo o autor: (...) II - depositar a importância de cinco por cento sobre o valor da causa, que se converterá em multa caso a ação seja, por unanimidade de votos, declarada inadmissível ou improcedente. [7] Art. 101. Contra a decisão que indeferir a gratuidade ou a que acolher pedido de sua revogação caberá agravo de instrumento, exceto quando a questão for resolvida na sentença, contra a qual caberá apelação. § 1o O recorrente estará dispensado do recolhimento de custas até decisão do relator sobre a questão, preliminarmente ao julgamento do recurso. § 2o Confirmada a denegação ou a revogação da gratuidade, o relator ou o órgão colegiado determinará ao recorrente o recolhimento das custas processuais, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso. [8] Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: I - ordenar e dirigir o processo no tribunal, inclusive quanto à produção de prova; [9] Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando: I - indeferir a petição inicial; (...) e X - nos demais casos prescritos neste Código.